Tribunal: CARF
Processo: 17883.000411/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de 30/11/2009, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, cabe à autoridade fiscal constituir os créditos tributários suspendendo a isenção/imunidade, com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato Declaratório de Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários com a motivação necessária indicando o descumprimento dos requisitos da isenção.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000411/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.645 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de 30/11/2009, ao constatar que a
entidade deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, cabe
à autoridade fiscal constituir os créditos tributários suspendendo a
isenção/imunidade, com a respectiva indicação dos fundamentos legais
relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no art.
144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato
Declaratório de Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos
leais, podendo, no entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data
da constatação do descumprimento cumulativo dos requisitos legais, lavrando
de imediato os respectivos créditos tributários com a motivação necessária
indicando o descumprimento dos requisitos da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000411/2009-56
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 12-29.417 (fls. 2.536/2.552):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Cota patronal. Isenção. Requerimento.
A entidade que não possuísse certificado provisório do CNSS, ao par dos demais
requisitos previstos no Decreto-Lei 1.572/1977 não obteve o direito adquirido à
isenção previdenciária.
Para gozarem dos benefícios da isenção previdenciária, as entidades beneficentes de
assistência social não amparadas pelo direito adquirido devem atender,
cumulativamente, its exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus incisos,
vigentes à época do lançamento, inclusive no que se refere ao reconhecimento formal
pelo órgão fiscalizador competente, mediante expresso e formal requerimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.228.711-5 (fls.
02/134), no valor total de R$ 9.828.935,03, consolidado em 07/12/2009, referente às
contribuições sociais devidas e não recolhidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão da exposição do empregado a agentes
nocivos no ambiente de trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 144/166), temos que:
1. Constituem Fatos Geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais apurados nas
GFIP;
2. As contribuições patronais foram apuradas tendo em vista a empresa ter se
auto enquadrado, equivocadamente, como entidade isenta, utilizando na
GFIP o código FPAS 639.
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 11/12/2009 (fl.
1.035) e, em 11/01/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 1.051/1.093,
instruída com os documentos nas fls. 1.095 a 2.528, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-29.417, em 23/03/2010 a 10a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
08/04/2010 (fl. 2.558) e, inconformado com a decisão prolatada em 07/05/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2.562/2.612, instruído com
os documentos nas fls. 2.614 a 2.722 onde, em síntese:
1. Suscita a insubsistência do lançamento e a sua desconstituição;
2. Aponta como causa do lançamento das contribuições previdenciárias, o não
envio do Ato Declaratório de Isenção;
3. Esclarece que § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Lei no
12.101/09;
4. Afirma que teve seu ato de fundação datado de julho de 1966, sob a vigência
da Lei n° 3.577/59, que nada dispunha acerca de se requerer anualmente a
expedição de qualquer ato declaratório de isenção;
5. Informa que foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social em 15
de outubro de 1976, tendo requerido sua inscrição antes do advento do
Decreto-Lei no 1.572/77, o que lhe confere, na conformidade da proteção
concedida pelo Decreto n° 83.081/89, a manutenção do gozo da isenção;
6. Aduz que anualmente tem comprovado a sua natureza filantrópica e o seu
caráter social e que não pode um ato declaratório de isenção se sobrepor ao
estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91 e no art. 14 do Código Tributário
Nacional;
7. Assevera que no cumprimento do seu relevante papel social, confere extenso
percentual de bolsas de estudo ao corpo discente das faculdades que lhe
constituem, mantém-se vinculada ao PROUNI, programa do governo federal
de incentivo democratização do acesso ao ensino superior;
8. Argumenta que os relatórios anuais de filantropia encaminhados aos órgãos
federais de fiscalização e controle, demonstram que o proveito econômico
haurido na cobrança de mensalidades são revestidos integralmente aos seus
objetivos institucionais, e que não há como condicionar o seu direito ao
requerimento prévio de outorga de ato declaratório isencional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais correspondente à
parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão da exposição do empregado a agentes
nocivos no ambiente de trabalho, tendo em vista a empresa ter se auto enquadrado
equivocadamente como entidade isenta, utilizando na GFIP o código FPAS 639.
A Recorrente suscita a insubsistência do lançamento e a sua desconstituição.
Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal,
a qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito
de seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas
de direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não têm por finalidade a
busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e associados, na medida em
que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros objetivando promover sua
integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária
diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do
modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes
na ADI 4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
[...]
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar [...]. (STF, ADI 4480,
Voto do Ministro Gilmar Mendes).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir do ato de lançamento tributário e a sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Importante, nesse contexto, destacar a cronologia legislação de regência a partir
da Lei no 8.212/91:
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento da
isenção, por não ser mais necessário emitir o Ato Cancelatório de Isenção. Assim, ficou a cargo
da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo
da isenção, constituir os créditos tributários suspendendo a isenção/imunidade, com a respectiva
indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o
disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato
Declaratório de Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no
entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento
cumulativo dos requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi perfectibilizado com a ciência do contribuinte em
11/12/2009, na vigência da Lei n° 12.101, de 27/11/2009, portanto, ficou a cargo da fiscalização
explicitar no lançamento o descumprimento, por parte da entidade, dos requisitos exigidos para o
gozo da isenção/imunidade.
Importante destacar que o lançamento se refere ao período de apuração de
01/01/2006 a 31/12/2007, quando ainda se encontrava em vigor o disposto no art. 55 da Lei no
8.212/91, posteriormente revogada pela Lei n° 12.101/2009, que trouxe alterações nos
procedimentos fiscais, tanto concernente à questão da determinação do órgão competente pela
certificação das entidades beneficentes, que passou a ser o ministério cuja competência abrange a
área de atuação da entidade, quanto com relação à desnecessidade do requerimento de
reconhecimento da isenção e da emissão do ato declaratório de isenção, cabendo ao fisco, ao
verificar irregularidades do cumprimento dos requisitos para a isenção por parte da entidade,
efetuar o lançamento com a devida explicitação da conduta do sujeito passivo, indicando para
tanto os dispositivos legais desrespeitados, relativamente à norma de direito material.
Assim, necessário se faz a verificação da compatibilidade do presente lançamento
com as disposições contidas em lei.
Pois bem. O Relatório do Auto de Infração, no seu item 4 - “Circunstâncias da
apuração do presente débito” afirma que a autuada se enquadrou como entidade filantrópica
isenta da contribuição previdenciária correspondente Cota Patronal - FPAS 639. Entretanto, ao
ser intimada a apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS
(anteriormente CEBAS) e o Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, a empresa
não apresentou referido Ato Declaratório de Isenção.
A fiscalização assevera que, em consulta aos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil e do INSS, foi constatado que a empresa não protocolou "Requerimento de
Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

Pedido de Isenção de Contribuição Previdenciária", conforme registrado no campo "Situação
quanto à Isenção Previdenciária" do Dossiê em anexo ao Relatório Fiscal.
Dessa forma, concluiu que ficou “comprovado que a empresa não possui o ATO
DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, exigido legalmente
para o gozo regular da referida isenção”, nos termos estabelecidos no § 1°, do Art. 55, da Lei
8.212/91, em vigor no período dos fatos geradores fiscalizados.
Afirma no Relatório Fiscal que o CEAS é um dos requisitos para o deferimento do
Pedido de Isenção que, obrigatoriamente, deve ser formalizado, dentre outros que são analisados,
devendo a empresa comprovar que é cumpridora de todas as exigências legais inerentes ao
deferimento.
Por fim, pelo fato de a entidade não ter apresentado o ATO DECLARATÓRIO
DE ISENÇÃO, foi efetuado o lançamento do correspondente crédito previdenciário.
A Recorrente acusa como causa do lançamento das contribuições previdenciárias,
o não envio do Ato Declaratório de Isenção, no entanto, esclarece que o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/91 foi revogado pela Lei no 12.101/09.
Afirma, em suma, que a entidade teve seu ato de fundação datado de julho de
1966, sob a vigência da Lei n° 3.577/59, que nada dispunha acerca de se requerer anualmente a
expedição de qualquer ato declaratório de isenção, e que foi registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social em 15 de outubro de 1976, tendo requerido sua inscrição antes do advento do
Decreto-Lei no 1.572/77, o que lhe confere, na conformidade da proteção concedida pelo
Decreto n° 83.081/89, a manutenção do gozo da isenção. Aduz que anualmente tem comprovado
a sua natureza filantrópica e o seu caráter social e que não pode um ato declaratório de isenção se
sobrepor ao estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91 e no art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Traz a Resolução no 7, de 3 de fevereiro de 2009 que defere o pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na forma do art. 37 da
Medida Provisória n° 446, de 7 de novembro de 2008 (fl. 1131) e as informações sobre Registros
e Certificados (fls. 1133 e 1175), o pedido de renovação (fls. 1177/1189) e certificados (fls.
2029/2035), além de vários outros documentos relacionados à sua condição de isenta, inclusive
relatórios de atividades, dados do Prouni, cópia da Ação Ordinária no 99.0017475-5 em que se
discute a anulação de débito fiscal em face do INSS (fls. 1161/1173).
A Resolução no 11/2009, publicada no Diário Oficial da União em 10/02/2009,
renovou o CEBAS concernente ao período de 10/03/2005 a 09/03/2008, englobando o período
correspondente ao do Auto de Infração.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que, não obstante os esforços
expendidos pelo Impugnante, ele não logrou comprovar, no período do lançamento, que obteve o
reconhecimento do INSS ou da Receita Federal do Brasil, mediante Ato Declaratório de Isenção
Previdenciária, do benefício que julga possuir, não tendo, portanto, os seus argumentos, o
condão de elidir o lançamento do débito fiscal, efetuado em estrita observância às normas legais.
Constata-se, no presente caso, que o lançamento foi realizado tomando como base
a inexistência de Ato Declaratório de isenção, porém, não explicitou os motivos pelos quais
entendeu que a entidade não teria cumprido os requisitos legais para o gozo do benefício fiscal,
muito embora a entidade tenha apresentado inúmeros documentos, renovações de certificados,
prestações de contas deferidas, porém, a autoridade fiscal levou em consideração apenas o não
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000411/2009-56

requerimento da isenção e, por conseguinte, a não apresentação do Ato Declaratório de Isenção,
quando não mais se exigia tal requerimento.
Nesse diapasão, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar
registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido Ato Declaratório de Isenção,
por atribuir a esta condição a natureza de requisito material para gozo da imunidade, a ofender a
tese jurídica fixada no tema n° 32 de repercussão geral.
Caberia, nesse caso, diante de toda a documentação apresentada, e nos termos
dispostos da Lei no 12.101/09 (art. 32, caput e § 2o), a verificação das condições materiais para o
gozo do benefício fiscal, o que não foi observado pela fiscalização.
A Recorrente assevera que no cumprimento do seu relevante papel social, confere
extenso percentual de bolsas de estudo ao corpo discente das faculdades que lhe constituem,
mantém-se vinculada ao PROUNI, programa do governo federal de incentivo democratização do
acesso ao ensino superior. Afirma que os relatórios anuais de filantropia encaminhados aos
órgãos federais de fiscalização e controle, demonstram que o proveito econômico haurido na
cobrança de mensalidades são revestidos integralmente aos seus objetivos institucionais, e que
não há como condicionar o seu direito ao requerimento prévio de outorga de ato declaratório
isencional.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em que dispostos no
Tema n° 32 de repercussão geral.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a insubsistência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital